Tribunal: TRF3
Processo: 5164800-47.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
259/740)

5164800-47.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA E IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO IMPLEMENTO ETÁRIO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora afirma que sempre trabalhou como rurícola e apresentou como meio de prova material cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1985, constando sua qualificação como dólar e de seu marido como lavrador, certidão de casamento dos seus genitores; certidão e nascimento dos filhos, nos anos de 1981 e 1983, nas quais a autora foi qualificada como prendas domésticas e seu marido como lavrador; inscrição escolar em nome da autora, constando a profissão de seus genitores como lavradores, no ano de 1970 e declaração de exercício de atividade rural pelo Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Mirandópolis e Lavínia, referente ao ano de 1981 a 1992 como boia-fria.

3. Referidos documentos demonstram o trabalho rural da autora por extensão da qualificação de seu marido há tempos longínquos e ainda que reconhecido o período reconhecido pelo Sindicato Rural daquele município, ficou comprovado o labor rural da autora somente até o ano de 1992, inexistindo prova do seu trabalho após este período, tendo sido afirmado por uma das testemunhas que a autora continua trabalhando, porém fazendo diárias na cidade.

4. A parte autora não apresentou nenhum documento que demonstrasse seu trabalho nas lides rurais no período de carência, compreendido entre os anos de 2000 a 2015, assim como não restou comprovado o trabalho rural da autora no período de carência mínima, no período imediatamente anterior à data do requerimento do benefício e os recolhimentos previdenciários necessários, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III.

5. Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

6. Ademais, consta do CNIS, apresentado pelo INSS que a parte autora recebeu auxílio reclusão no período de 05/05/1994 a 01/04/2006 e não restando configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo no presente caso ser reformada a sentença e cessada a tutela antecipada concedida indevidamente.

7. Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

8. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

9. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

10. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

11. Apelação do INSS parcialmente provida.

12. Processo extinto sem julgamento do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5164800-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA CAZARINI SANTANA

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5164800-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA CAZARINI SANTANA

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para declarar o tempo de serviço prestado pela autora com trabalhadora rural, referente ao período de 22/06/1960 até 15/12/2016, bem como para o exato fim de condenar a Autarquia-ré a conceder aposentadoria rural por idade à autora, a partir de 15/12/2016 (data do requerimento administrativo), cujo valor deve ser apurado nos termos art. 48, § 4o, da Lei no 8.213/91 e quanto aos valores devidos em atraso, considerando-se a declaração de inconstitucionalidade (ADI 4357/DF) do art. 5o da Lei no 11.960/09, fica restaurada a forma de cálculo anteriormente adotada, tendo em vista que a referida declaração possui inerente efeito repristinatório, tese que adoto. No mais, o art. 492, parágrafo único, do CPC, não admite sentença condicional. Destarte, as verbas em atraso devem sofrer correção monetária a partir de cada mês em que os pagamentos deveriam ter ocorrido (para efeito de correção monetária, devem incidir sobre o cálculo os índices previstos nas leis previdenciárias pertinentes, quais sejam: até 12.92, INPC (Lei 8.213/91); de 01.93 a 02.94, IRSM (Lei 8.542/92); de 03.94 a 06.94, URV (Lei 8.880/94); entre 07.94 e 06.95, IPC-R (Lei 8.880/94); entre 07.95 e 04.96, INPC (MP 1.398/96) e a partir de 05.96, IGPDI (MP 1.415/96; Lei 9.711/98) (REsp no 236.841, Min. Félix Fischer; AgRgREsp no 462.216, Min. Gilson Dipp; REsp no 271.078, Min. Edson Vidigal e REsp no 310.367, Min. Jorge Scartezzini) e INPC a partir de agosto de 2006 (Lei no 8.213/91, art. 41-A, incluído pela MP no 316/06, convertida na Lei no 11.430/06); e juros de mora de 1% a.m., estes a partir da citação, observada a prescrição quinquenal. Vencida, a parte requerida arcará com as despesas processuais e honorários advocatícios, observando-se os § 5o, § 4o, II e IV e § 3o, I, II, III, IV e V, do art. 85 do CPC, bem como a Súmula 111 do STJ, ficando isenta das custas. É que se trata de sentença ilíquida. O percentual e o cálculo são de simples definição, conforme o texto legal taxativo, e ocorrerá quando liquidado o julgado. Deverá ainda expedir a respectiva certidão, para fins de averbação do período rural, e o mais necessário. As prestações vencidas deverão ser pagas de uma só vez, observando-se o disposto no art. 100 da CF, entendo que se encontram presentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência antecipada incidental. Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O necessário foi bem posto, como se vê acima, sendo desnecessário repetição. Com efeito, deferiu a tutela para que o INSS, no prazo de 30 dias, conceda o benefício pleiteado e libere o valor respectivo, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

O INSS interpôs recurso de apelação alegando o não preenchimento da carência necessária para concessão de aposentadoria por idade, visto que a autora não anexa qualquer documento onde tenha sido qualificada como lavradora, assim como não há qualquer documento a respeito de trabalho no meio rural em regime de economia familiar. Requer o réu a reforma da r.sentença para julgar improcedente a ação, considerando que a parte autora não comprovou a carência necessária para concessão de aposentadoria rural por idade, com a inversão do ônus da sucumbência e revogação da tutela.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5164800-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA CAZARINI SANTANA

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 22/06/1960, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2015. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termo do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

No processado, a parte autora afirma que sempre trabalhou como rurícola e apresentou como meio de prova material cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1985, constando sua qualificação como dólar e de seu marido como lavrador, certidão de casamento dos seus genitores; certidão e nascimento dos filhos, nos anos de 1981 e 1983, nas quais a autora foi qualificada como prendas domésticas e seu marido como lavrador; inscrição escolar em nome da autora, constando a profissão de seus genitores como lavradores, no ano de 1970 e declaração de exercício de atividade rural pelo Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Mirandópolis e Lavínia, referente ao ano de 1981 a 1992 como boia-fria.

Referidos documentos demonstram o trabalho rural da autora por extensão da qualificação de seu marido há tempos longínquos e ainda que reconhecido o período reconhecido pelo Sindicato Rural daquele município, ficou comprovado o labor rural da autora somente até o ano de 1992, inexistindo prova do seu trabalho após este período, tendo sido afirmado por uma das testemunhas que a autora continua trabalhando, porém fazendo diárias na cidade.

A parte autora não apresentou nenhum documento que demonstrasse seu trabalho nas lides rurais no período de carência, compreendido entre os anos de 2000 a 2015, assim como não restou comprovado o trabalho rural da autora no período de carência mínima, no período imediatamente anterior à data do requerimento do benefício e os recolhimentos previdenciários necessários, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III.

Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

Ademais, consta do CNIS, apresentado pelo INSS que a parte autora recebeu auxílio reclusão no período de 05/05/1994 a 01/04/2006 e não restando configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo no presente caso ser reformada a sentença e cessada a tutela antecipada concedida indevidamente.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS e, de ofício, determino a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida, conforme ora consignado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA E IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO IMPLEMENTO ETÁRIO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora afirma que sempre trabalhou como rurícola e apresentou como meio de prova material cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1985, constando sua qualificação como dólar e de seu marido como lavrador, certidão de casamento dos seus genitores; certidão e nascimento dos filhos, nos anos de 1981 e 1983, nas quais a autora foi qualificada como prendas domésticas e seu marido como lavrador; inscrição escolar em nome da autora, constando a profissão de seus genitores como lavradores, no ano de 1970 e declaração de exercício de atividade rural pelo Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Mirandópolis e Lavínia, referente ao ano de 1981 a 1992 como boia-fria.

3. Referidos documentos demonstram o trabalho rural da autora por extensão da qualificação de seu marido há tempos longínquos e ainda que reconhecido o período reconhecido pelo Sindicato Rural daquele município, ficou comprovado o labor rural da autora somente até o ano de 1992, inexistindo prova do seu trabalho após este período, tendo sido afirmado por uma das testemunhas que a autora continua trabalhando, porém fazendo diárias na cidade.

4. A parte autora não apresentou nenhum documento que demonstrasse seu trabalho nas lides rurais no período de carência, compreendido entre os anos de 2000 a 2015, assim como não restou comprovado o trabalho rural da autora no período de carência mínima, no período imediatamente anterior à data do requerimento do benefício e os recolhimentos previdenciários necessários, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III.

5. Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

6. Ademais, consta do CNIS, apresentado pelo INSS que a parte autora recebeu auxílio reclusão no período de 05/05/1994 a 01/04/2006 e não restando configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo no presente caso ser reformada a sentença e cessada a tutela antecipada concedida indevidamente.

7. Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

8. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

9. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

10. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

11. Apelação do INSS parcialmente provida.

12. Processo extinto sem julgamento do mérito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.